Tribunal: TJSP
Processo: 1500349-71.2019.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Desclassificação. Exercício arbitrário das próprias razões. Aventado na prova oral que havia desde antes um conflito cível entre as partes, e que o réu buscava simplesmente satisfazer sua pretensão econômica em face da vítima, faz-se de melhor cautela a desclassificação dos fatos para a órbita do artigo 345 do Código Penal.